Tribunal: TCU
Processo: 045.577/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Acilon Gonçalves Pinto Júnior contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 168/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 1277/2017-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial instaurada em decorrência da conversão de representação formulada por equipe de auditoria em fiscalização realizada na Prefeitura Municipal de Eusébio/CE com o objetivo de apurar notícias veiculadas na imprensa acerca de grupos organizados de pessoas e empresas atuando no Estado do Ceará, com o intuito de realizar fraudes em licitações e desviar recursos públicos, Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas não podem ser considerados fatos novos, sobretudo quando já foram examinados nas instâncias ordinárias; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente, do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade de peça 722. 1. Processo TC- Processo 045.577/2012-9 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.509/2020-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 036.232/2011-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Acilon Gonçalves Pinto Júnior (XXX.881.853-XX); Brick Engenharia e Empreendimetnos Ltda. (08.467.176/0001-60); Construtora Chc Ltda (09.425.042/0001-49); Copa Engenharia Ltda (02.200.917/0001-65); Eldivan Tavares de Matos (XXX.609.173-XX); Francisco Adail de Carvalho Fontenele Filho (XXX.720.493-XX); Francisco Freitas Cunha (XXX.360.523-XX); Girao Construcoes e Servicos Ltda - Me (10.282.149/0001-64); José Alves da Cunha (XXX.616.863-XX); Maria Aurenir de Souza (XXX.050.713-XX); Projecon - Projetos e Construcoes - Eireli (05.461.819/0001-70); Sebastião Carneiro de Albuquerque (XXX.138.393-XX); Tania Cavalcante da Silva (XXX.876.223-XX); Tarcisio Vieira Mota Filho (XXX.631.803-XX); Íris Germana Vieira Girão (XXX.793.653-XX). 1.3. Recorrente: Acilon Gonçalves Pinto Júnior (XXX.881.853-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Eusébio - CE. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Wantuil de Castro Junior (20165/OAB-CE), representando Eldivan Tavares de Matos; Wantuil de Castro Junior (20165/OAB-CE), representando José Alves da Cunha; Caio Cesar Vieira Rocha (15095/OAB-CE), Andrea Viana Arrais Egypto (7543/OAB-CE) e outros, representando Copa Engenharia Ltda; Henrique de Abreu Figueiredo (19977/OAB-CE), Marina Jatai Gadelha Barros Lima (25612/OAB-CE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Eusébio - CE; Wantuil de Castro Junior (20165/OAB-CE), representando Maria Aurenir de Souza; Francisco Hermínio Neto (23066/OAB-CE), representando Projecon - Projetos e Construcoes - Eireli; Wantuil de Castro Junior (20165/OAB-CE), representando Sebastião Carneiro de Albuquerque; Wantuil de Castro Junior (20165/OAB-CE), representando Tania Cavalcante da Silva; Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE), representando Acilon Gonçalves Pinto Júnior; Gislene Rodrigues de Macedo (32527/OAB-DF), representando Tarcisio Vieira Mota Filho; Manoel Wagner de Sa Ponte Neto (36794/OAB-CE), representando Maria Lorena Cunha Barros; Wantuil de Castro Junior (20165/OAB-CE), representando Francisco Freitas Cunha; Bretis Pimentel de Castro (16400/OAB-CE), Joyce Lima Marconi Gurgel (10591/OAB-CE) e outros, representando Construtora Chc Ltda; Manoel Wagner de Sa Ponte Neto (36794/OAB-CE), representando Brick Engenharia e Empreendimetnos Ltda.. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.